Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após resolução dos apelos aviados pelas partes por esta 1a Turma Cível, que, por maioria, dera provimento ao apelo da ré, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, e, outrossim, julgara prejudicado o apelo adesivo interposto pelo autor Ramão Tomassini1, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial interposto pelo autor. No grau recursal especial, sobreviera decisão singular, acoberada pela preclusão em 25 de maio de 2022, que dera “parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular acórdão e sentença, determinando retorno do feito à primeira instância, para novo julgamento, à luz dos parâmetros acima descrito.”2. Dessa forma, nos exatos moldes da determinação exarada pela Corte Superior, o processo deve retornar ao MM. Juízo de primeira instância para prosseguimento do julgamento, com a digressão probatória determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de ofício, ressalve-se. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Acórdão ID 32018396 2 - ID Num. 35668005 - Pág. 10